Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-10.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008265-10.2014.8.07.0008 RECORRENTE: WALQUERLENE MENDES GUIMARÃES REPRESENTANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE. A afirmação do autor ou a certidão do Oficial de Justiça no sentido de estar o réu em lugar ignorado, incerto ou inacessível, aliada à efetivação de diligências infrutíferas na localização da parte requerida, é o quanto basta para a realização da citação pela via ficta. Presentes os requisitos previstos nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a validade da citação por edital. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 256, inciso II e § 3o, do CPC, asseverando que deve ser decretada a nulidade da citação realizada por edital, tendo em vista que esta é medida extraordinária e por isso, antes de se adotá-la, devem-se esgotar todas as tentativas possíveis de se localizar o réu, devendo o juízo requisitar informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por estar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 256, inciso II e § 3o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “ dentre os elementos de informação reunidos, observa-se que a ré não foi localizada no endereço declinado na inicial (Id 10297548 e 10297548). Após, foi determinada a consulta aos sistemas informatizados à disposição do juízo, BacenJud, Renajud, Infojud/Infoseg e SIEL (Id 10297553, pg. 1/7), contudo, todas as diversas tentativas de localização da ré para fins de citação restaram infrutíferas (Id 10297570, 10297586). Com efeito, ao contrário do informado pela curadoria, inviável a tentativa de citação no endereço informado pelo sistema Renajud, vez que incompleto, por não constar o número da casa (Id 10297553, pg. 3). Assim, após frustradas as diligências, o juízo a quo deferiu a citação por edital (10297591, pg. 1), consignando, na oportunidade, que todos os sistemas disponíveis para a procura de endereço da ré já haviam sido consultados (...). Com efeito, não assiste razão à Curadoria Especial quanto à alegação de nulidade do ato citatório, considerando que as tentativas de localização pessoal da ré se mostraram infrutíferas, bem como houve consultas aos sistemas de informação disponíveis (BacenJud, Renajud, Infojud/Infoseg e SIEL)” (ID 10390723). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027